Tribunal: TJPA
Processo: 0009671-61.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009671-61.1997.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: JOAQUIM FONSECA NAVEGACAO INDUSTRIA E COMERCIO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009671-61.1997.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

EMBARGANTE:
DELTA PUBLICIDADE S.A.

ADVOGADO:
JOSÉ MÁRIO DA COSTA SILVA (OAB/PA nº. 8.232)

EMBARGADO:
JOAQUIM FONSECA NAVEGAÇÃO, IND. E COMÉRCIOS.A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA nº. 5.441)

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com exclusiva finalidade de prequestionamento
, opostos por DELTA PUBLICIDADE S.A., em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, ratificando a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015.

O acórdão embargado foi publicado em 2 de maio de 2024, sendo os presentes embargos tempestivamente opostos em 9 de maio de 2024.

No recurso, o Embargante alega omissão quanto à análise de fatos e argumentos, bem como busca prequestionar dispositivos legais necessários ao manejo de eventuais recursos aos Tribunais Superiores. Fundamenta-se, entre outros, nos seguintes pontos: Argumenta que a paralisação processual, atribuída como abandono de causa, decorreu de omissão da unidade judicial (UNAJ), que deixou de emitir o boleto de custas judiciais para pagamento, apesar da determinação constante nos autos. Assim, defende que não poderia ser responsabilizado pela paralisação do feito. Sustenta que a extinção com base no art. 485, incisos II e III, do CPC/2015, está equivocada, pois praticou atos processuais demonstrando interesse no prosseguimento da demanda, não se configurando negligência ou abandono.

Ao final, o Embargante solicita que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de suprir as omissões apontadas, com emissão de tese expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, viabilizando eventual recurso aos Tribunais Superiores.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024